Tribunal: TJSP
Processo: 1031752-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Alegado superfaturamento do bem – Preço que decorre do consenso entre comprador e vendedor inoponível à

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Alegado superfaturamento do bem – Preço que decorre do consenso entre comprador e vendedor inoponível à instituição financiadora – Possibilidade de cobrança do IOF em financiamento acessório ao mútuo principal - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS - Ausência de comprovação do efetivo registro do contrato e de eventual avaliação do bem que legitime a cobrança das tarifas respectivas – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Repetição de indébito em dobro inadmitida – Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Repetição de indébito ordenada na forma simples - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Admissibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031752-06.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE
MARINGOLO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
2
VOTO No: 40369
APEL. No: 1031752-06.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (7a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Denise Maringolo Lopes (A)
APDA.: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário - Taxa
de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ Alegado
superfaturamento do bem Preço que decorre do consenso
entre comprador e vendedor inoponível à instituição
financiadora
Possibilidade de cobrança do IOF em
financiamento acessório ao mútuo principal - Orientação do
C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS - Ausência de comprovação do efetivo registro
do contrato e de eventual avaliação do bem que legitime a
cobrança das tarifas respectivas
Inadmissibilidade da
cobrança encetada Entendimento consolidado no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP Ilegalidade
da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com
seguradora previamente determinada pela instituição
credora Venda casada configurada Orientação do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.320-SP Repetição de indébito
em dobro inadmitida Hipótese de engano justificável, nos
termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor - Repetição de indébito ordenada na forma
simples - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ -
Admissibilidade de compensação entre créditos e débitos
existentes entre as partes - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
(cédula de crédito bancário de 17.10.2018, fls. 33/35) intentada por
Denise Maringolo Lopes contra BV Financeira S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimento, julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 258/262, de relatório a este integrado, para reconhecer
a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “Cap. Parc. Premiável”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
3
no valor de R$306,06. “Deverá haver exclusão dos aludidos valores do
financiamento e um recálculo das prestações do contrato, o que
implicará a redução do Custo Efetivo Total. Somente haverá restituição
do valor em favor da parte autora, se já quitado o contrato nessa
hipótese, cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos
índices adotados pelo TJSP), ambos a partir da celebração do contrato.
Caso ainda não quitado o contrato, o efeito da sentença será
constitutivo, o que implicar o recálculo das prestações” (fls. 261/262) e,
ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios recíprocos no importe
de R$1.000,00, ressalvada a gratuidade concedida à autora.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 264/270,
a autora requer a procedência integral do pedido.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
do preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 1,89% ao
mês e anual de 25,22%, fls. 33).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
4
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
5
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
6
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança
de juros remuneratórios em contratos bancários quando não há prova
da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do percentual a
ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
7
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê
(custo efetivo total - taxas de 1,89% mensal e 25,22% anual, fls. 33),
assim pactuadas taxas compatíveis com as praticadas pelo mercado
financeiro em operações do mesmo jaez, não havendo falar em
excessividade ou abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido
negócio jurídico. Impende lembrar que a instituição financeira apelada
não está obrigada a obter autorização do Conselho Monetário Nacional
para cobrar taxa de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico
em causa não se inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
8
dirigismo, a exemplo da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 33).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que o
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
9
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 33) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar da apelante, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, assertiva convertida na Súmula no 541 da
Augusta Corte Superior.
4. No que pertine ao valor atribuído ao bem
(R$32.100,00, fls. 33) e aquele que a apelante sustenta ser o valor de
mercado, segundo a tabela FIPE (R$23.766,00, fls. 5), a discrepância de
valor e eventual lesão não é oponível à instituição financeira apelada.
Isto porque o contrato de financiamento celebrado
com a apelada não se confunde com aquele de compra e venda do
veículo entabulado com o vendedor do bem livremente acordado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
10
as partes (fls. 257).
De feito, o valor acordado entre comprador e
vendedor
diz
respeito tão
somente
àquele
contrato, sendo
o
financiamento aqui discutido apenas a forma em que foi acordada a
contraprestação, em que a entidade financeira oferece o crédito para o
comprador (mútuo de dinheiro) e paga o preço ao vendedor.
A propósito colhem-se v. arestos deste E. Sodalício
sintetizados in verbis:
“INÉPCIA DA INICIAL
Situação não ocorrente

Preliminar rejeitada. REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO Limitação
de juros Impossibilidade Superfaturamento do veículo Preço que
decorre de consenso entre vendedor e comprador Veículo usado, cuja
estimativa varia por força de suas condições de conservação Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.” (TJSP-15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1003635-21.2018.8.26.0299,
J.
17.07.2019, np, vu, Rel. Des. VICENTINI BARROSO).
“AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário,
financiamento de veículo. Superfaturamento do bem. Ilegitimidade
passiva. Instituição financeira que não pode ser demandada por
eventual lesão, no tocante ao valor do bem, que decorre de consenso
entre o comprador e vendedora. Recurso não provido. TARIFAS.
Serviços de terceiro e de avaliação de bem. Não conhecimento. Temas
deduzidos em apelação, mas não deduzidos na petição inicial e
tampouco apreciados na sentença. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa
efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
11
Inteligência da Súmula 541 do STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.” (TJSP-38a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1032418-62.2018.8.26.0577, J.
30.05.2019, cp, np, vu, Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO).
5. Relativamente à cobrança de IOF por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, impõe-se consignar que,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS, sob a
relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, em sessão realizada
em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses acerca da
matéria:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO
170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
12
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.”
In casu, houve expressa pactuação do financiamento
do valor concernente ao IOF (R$844,85, item 5.5, fls. 33), tributo este
que incide sobre todas as operações de crédito e cujo poder tributante é
da União, portanto, de recolhimento compulsório, não havendo falar,
por esse motivo, na impossibilidade de cobrança ou financiamento do
referido encargo.
6. Em relação às tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato é de ser reconhecer a ilegalidade das cobranças
encetadas.
Recentemente, a 2a Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
13
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
14
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Embora, haja previsão expressa das tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato (item 5.5, fls. 33), não foi
comprovado o efetivo registro nem a eventual avaliação do bem,
caracterizando, portanto, prática abusiva, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada, descumprindo o dever de informação e
violando o disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.
Daí ser de rigor a exclusão das tarifas cobradas
indevidamente.
7. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
15
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
16
Consequentemente, os valores pagos pela apelante
sob tais rubricas (e que serão apurados na fase de liquidação deste v.
acórdão) deverão ser a ela repetidos, na forma simples, com correção
monetária pelos índices da tabela prática adotados para cálculo de
débitos judiciais desde o momento, se for o caso, da caracterização do
indébito e juros legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a
compensação de eventual crédito apurado em favor do acionante com o
débito ainda não pago.
8. A restituição de eventual indébito pago deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque as questões concernentes à limitação
dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros, comissão de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende a autora (eventual
detentora do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial),
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
17
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP no 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031752-06.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40369
18
9. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de afastar a cobrança da tarifa de avaliação, de registro de contrato,
e do valor correspondente ao seguro e condenar a ré a restituir à
autora, na forma simples, o eventual indébito que se apurar ter sido
pago sob tais rubricas, com correção monetária a partir de quando
ocorrido o efetivo pagamento ou desembolso do eventual excesso
cobrado e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando
autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos
existentes entre as partes e, ante a sucumbência recíproca cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa fixados em R$2.000,00, ressalvada a
gratuidade judiciária concedida à autora.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica